Tribunal: STF
Processo: HC 75235
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS: GREVE DOS FUNCIONÁRIOS
DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. PENA: FUNDAMENTAÇÃO. PROVAS. REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA: COMPETÊNCIA.
"HABEAS CORPUS".
1.      A suspensão do curso dos prazos processuais, por motivo
de paralisação dos serviços judiciários, decorrente de greve dos
funcionários da Justiça, visava à preservação dos direitos das
partes, relacionados com tais prazos, mas não impedia que o Juiz
publicasse a sentença condenatória em cartório, dentro, ainda, do
prazo de prescrição, que, assim, não se consumou.
2.      No que concerne à fixação da pena, tanto a sentença
quanto o acórdão estão satisfatoriamente fundamentados, não podendo
o S.T.F., no âmbito estreito do "habeas corpus", examinar as provas
sobre as circunstâncias consideradas naquela fixação.
3.      A progressão do regime semi-aberto para o aberto haveria
de ser pleiteada, primeiramente, perante o Juízo das Execuções
Criminais, para só depois ser submetida a questão ao Tribunal de
Alçada. E como isso ainda não ocorreu, é prematura a suscitação do
tema, perante esta Corte, que não tem competência originária para
examiná-lo.
4.      "H.C." conhecido em parte, mas, nessa parte, indeferido.